Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703661-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO DE JESUS IMPETRANTE: ANDRÉ RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. André Rachi Vartuli cujo objetivo é a soltura do paciente RENATO DE JESUS, o qual foi preso em flagrante em 31/01/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 3o e § 4o, inciso II, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC, sendo que, nos autos de número 0703523-67.2024.8.07.0001, da 2a Vara Criminal de Brasília, referente ao Inquérito Policial no 63/2024 - 05a DP, Ocorrência Policial n.o 920/2024-05a DP, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante da paciente com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em seu arrazoado, o impetrante alega que a prisão do paciente se deu em razão de fato que não apresentou gravidade em concreto. Sustenta que a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, ao determinar, expressa e cumulativamente, que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. Requer liminarmente a revogação da prisão com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (artigo 155, § 3o e § 4o, inciso II, do Código Penal) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID 185530177 – Processo número 0703523-67.2024.8.07.0001): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, tentativa de furto qualificado, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante RENATO DE JESUS (DATA DE NASCIMENTO: 12/01/1982; MÃE: MARIA ABADIA DE JESUS).” Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão e pelas provas orais produzidas perante a autoridade policial. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta do acusado, que é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, tentativa de furto qualificado, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado e furto qualificado. Além disso, o paciente encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto, e mesmo assim seguiu comendo novos crimes, o que demonstra sua periculosidade. Ademais, a parte impetrante não trouxe elementos novos aptos a alterar da situação fática e jurídica descrita acima, não havendo motivos suficientes para rever a decisão que determinou a prisão preventiva, especialmente ante a periculosidade social apresentada pelo paciente, conforme bem salientado na decisão atacada. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do Código de Processo Penal), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Não há ilegalidade na prisão cautelar, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. Em face do exposto, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator